Tribunal: STF
Processo: Rcl 68852
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, i, ‘e’ do cpp por fundamento constitucional. Ofensa ao paradigma configurado. Precedentes. Reclamação procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos nº 1017693-31.2022.8.11.0000.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Órgão Reclamado afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o beneficiário “foi denunciado (DOC. 1), pronunciado (DOC. 2) julgado e condenado (DOC. 3) pelo Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis (MT) pela prática de duplo homicídio qualificado na forma tentada (Código Penal, art. 121, § 2º, II c/c o art. 14, II), em concurso formal imperfeito (Código Penal, art. 70, “caput”) e do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, contra as vítimas Sinomar Martins e Thiago Ferreira Coelho”. 



    Sustenta que “em razão da condenação reconhecida pelo Conselho de Sentença, lhe foi aplicada a pena de 23 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, tendo o Juiz Presidente do Tribunal do Júri ordenado sua prisão imediata para cumprimento da reprimenda”.



    Alega que “a defesa ingressou com Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sustentando a impossibilidade da execução provisória e prisão automática derivadas de condenação pelo Júri onde a pena aplicada seja igual ou superior a 15 anos de reclusão”.



    Assevera que o Tribunal de Justiça reclamado concedeu a ordem e, “embora sem declarar textualmente a inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea “e” do Código de Processo Penal, na prática, afastou sua incidência sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e tampouco a Súmula Vinculante 10 do STF, o que demanda o ajuizamento desta ação”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão e para “determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça local afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, mesmo a condenação do beneficiário sendo superior a 15 (quinze) anos. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (Doc. 6, fl. 4 - grifei):



    “HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - TRIBUNAL DO JÚRI - RÉU SOLTO - EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 



    A despeito da alteração legislativa, promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, e dos entendimentos divergentes, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de ser ilegal a execução provisória da pena privativa de liberdade, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva, o que não restou evidenciado na espécie.”.



    In casu, o Órgão reclamado, no voto condutor, registra não desconhecer “que a matéria está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.068), mas, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (ambas as Turmas) é firme a compreensão de que não é cabível a execução imediata de condenação não definitiva proclamada pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência”. 



    Nessa linha, entendo que a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da Constituição da República. Como se vê, a justificação da decisão reclamada guarda fundamento implícito na inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Não foi aplicado, portanto, um dispositivo da legislação infraconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão relativa ao Tema n.º 1.068 da Repercussão Geral ainda está pendente de decisão. Além disso, conforme consta nos autos, não houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal estadual. 



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes, por ofensa à Súmula Vinculante 10, as reclamações ajuizadas também pelo Ministério Público contra acórdãos que afastaram - sem observância à Súmula Vinculante 10/STF -, a incidência da segunda parte da alínea ‘e’ do inc. I do art. 492 do CPP, mesmo aos condenados à pena igual ou superior à quinze anos de reclusão. Cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 64.579/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/02/2024; Rcl 60.746/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2023; Rcl 60.502-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2023; Rcl 64.183/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/12/2023; Rcl 64.473/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04/03/2024. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-09-2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 10/STF, caso opte por afastar o dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator